Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702417-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARVALHO GARCIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA CARVALHO GARCIA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o DISTRITO FEDERAL e o SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO A ORDEM URBANÍSTICA DO DF, processo n. 0700287-27.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido liminar. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 113414758 dos autos de origem): “Mandado de segurança é instrumento de tutela de direito líquido e certo. Ninguém tem direito líquido e certo de edificar sem licenciamento administrativo. Quem o faz, sujeita-se ao risco de sofrer as sanções legais, dentre as quais a de demolição da edificação erguida em violação da lei. A jurisprudência reiterada do TJDFT reputa desnecessária a prévia intimação demolitória, respaldanod-se, para tanto, no decreto regulamentador do Código de Obras e Edificações do DF, que prevê tal hipótese. Ademais, o formalismo que vigora atualmente é o chamado "formalismo ético" ou "valorativo', que repudia a forma pela forma, dando prevalência ao conteúdo ético do ato. Um procedimento não é uma gincana de desafios formais a desafiar as partes. A forma destina-se a garantir segurança e previsibilidade do procedimento, sendo considerada suficiente quando atendam a tais requisitos. No caso dos autos, a impetrante revela estar ciente de que a edificação fora erguida em desconformidade com a lei, e estará sendo sancionada conforme prevê o Código de Obras e Edificações, não se vislumbrando a necessidade de formalização em papel da advertência que fora veiculada oralmente, até porque, repito, o TJDFT reconhece a possibilidade de demolição até mesmo sem comunicação verbal prévia. Obra inicial é aquela que não sofreu reforma, decorrendo da presunção de veracidade do ato administrativo que este é o caso da edificação mencionada na demanda. Portanto, não há fumus boni iuris que sustente o deferimento de liminar. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a edificação erguida em desconformidade com a lei já representa, de per si, lesão de difícil reparação ao interesse difuso de respeito ao ordenamento urbanístico. Para além do campo meramente jurídico, ou seja, da exigência genérica de obediência política, não se pode olvidar também que edificações clandestinas representam gravíssimo dano ambiental, posto que alteram indevidamente a composição de regiões inteiras, não raro prejudicando áreas ambientalmente sensíveis e ocasionando a expansão desordenada da cidade, um dos maiores fatores de desequilíbrio ambiental. Dado que a Constituição consagra, em seu art. 225, a proteção ambiental como interesse jurídico difuso e prevalente, atribuindo aos poderes públicos a incumbência de tuelar eficientemente tal interesse, é incompatível com função jurisdicional oferecer condescendência para com ilegalidades, posto que seu dever transita em sentido diametralmente oposto, ou seja, de fazer cumprir a lei. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Cite-se a autoridade impetrada, para a prestação de informações no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Inconformada, a impetrante recorre. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 32407934), a parte agravante recolhe o preparo, ID 32809328, portanto, superada a questão. Nas suas razões recursais defende que a r. decisão a quo merece ser reformada, “visto que proferida em franco confronto aos direitos e garantias fundamentais da Agravante, já que o mantém em situação de risco com indeferimento do pedido liminar do Mandado de Segurança.” Narra que adquiriu o imóvel localizado no LOTE 01, CHÁCARA 01 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS, GUARÁ I, CEP: 71.090-295, e que nele reside “há anos”, porém, no dia 02/10/2021, foi informada pelo DF Legal de que a casa seria demolida naquele mesmo dia. Assevera que a construção não é inicial, pois reside no local há anos, por isso a necessidade da intimação prévia para a demolição. Diz que o ato é ilegal e viola direitos fundamentas. Requer assim que seja deferida liminar para “impedir o Poder Público de realizar qualquer derrubada ou demolição na área do condomínio”. Subsidiariamente “requer, ao menos, para se preservar a situação de fato sobre a coisa litigiosa e evitando-se sua alteração antes da apreciação segura da pretensão deduzida nos autos que seja, cautelarmente, proibida a demolição da edificação clandestina mencionada na demanda, até decisão em contrário.” No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Brevemente relatado. Decido. Primeiramente, insta salientar que a recorrente não comprova ter legitimidade para agir em nome do condomínio, portanto, o exame que se faz neste momento está restrito ao ato de intimação demolitória do LOTE 01, CHÁCARA 01 DA COLÔNIA AGRÍCOLA ÁGUAS CLARAS, e não de obras “na área do condomínio”, como formulado nas razões. Nesta fase recursal incipiente, a análise limita-se ainda ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, insurge-se a recorrente contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar em mandado de segurança impetrado com o fito de obstar o Poder Público de realizar ato demolitório. De plano, parece-me ser incontroverso que a área é irregular, sem notícia alguma de estar em vias de regularização. Ademais, ao compulsar os autos de origem, constata-se que, em tese, se trata de obra inicial e inacabada, contrariando o que fora alegado pela recorrente, no sentido de que reside no local há anos. Vide imagens acostadas nos ID’s 114819514 e 114819518 dos autos de origem. Outrossim, pertinente considerar que, de acordo com o documento de ID 32341036, acostado pela própria agravante, ela, no ano de 2021, por ocasião da elaboração da sua declaração de imposto de renda, residia na QI 25 LOTE 04 APARTAMENTO 506, Guará II, ou seja, local distinto do imóvel objeto da impetração de origem. Com efeito, destaco que, em tese, nos termos do art. art. 133, §4o, da Lei 6.138/18, e do art. 162 do Decreto 39.272/18, no caso de obras irregulares, iniciais ou em desenvolvimento, cabe ação de demolição imediata. Desse modo, pedindo vênias aos argumentos da agravante, mas, ao menos neste juízo de cognição sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade de provimento do recurso, requisitos cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se também a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator